Tribunal: TJDFT
Processo: 0008428-28.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008428-28.2016.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CLEBIO DOS SANTOS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. AGRAVANTE DA ALÍNEA "F" DO INCISO II DO ART. 61 DO CP E MAJORANTE DO INCISO II DO ART. 226 DO CP. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a pena fixada pelo juiz de primeiro grau, fixada de forma fundamentada e obedecendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e suficiência. 2. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, correto o afastamento da agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob pena de bis in idem. 3. Recurso ministerial conhecido e improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando a possibilidade de aplicação da agravante relativa à prática do crime prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, com a causa especial de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que não enseja bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017